Tribunal: TJDFT
Processo: 0018217-63.2016.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-08

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. IMPOSTO DE TRANSMISSÃO (ITCMD). PAGAMENTO. DESNECESSIDADE. DEMAIS TRIBUTOS. BENS DO ESPÓLIO (IPTU E TLP). PAGAMENTO. NECESSIDADE. HOMOLOGAÇÃO DA PARTILHA E EXPEDIÇÃO DO FORMAL DE PARTILHA. TESE FIRMADA. TEMA no 1.074 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.
1. “No arrolamento sumário, a homologação da partilha ou da adjudicação, bem como a expedição do formal de partilha e da carta de adjudicação, não se condicionam ao prévio recolhimento do imposto de transmissão causa mortis, devendo ser comprovado, todavia, o pagamento dos tributos relativos aos bens do espólio e às suas rendas, a teor dos arts. 659, § 2o, do CPC/2015 e 192 do CTN.” (Tema no 1.074 do STJ)
2. Apelação conhecida e não provida. Unânime.